Tribunal: TCU
Processo: 002.708/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7805/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria do Sr. Cesar Correia, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. Considerando que, embora o ato em referência tenha sido encaminhado a esta Corte em 19/06/2019, seu envio se deu em substituição a ato originalmente disponibilizado ao TCU em 23/4/2015, o qual havia sido devolvido ao órgão de origem; Considerando que a referida substituição atendeu à determinação do Memorando-Circular Sefip 001/2020 e que, de acordo com a comunicação da Presidência desta Casa, de 11/03/2020, anexada ao citado memorando, deve ser mantida a data original de entrada do ato no TCU, e não aquela referente ao ato enviado em substituição ao primeiro; Considerando que, mediante o Recurso Extraordinário 636.553, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou o prazo de 5 (cinco) anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual serão considerados definitivamente registrados; Considerando que o ingresso do ato original nesta Corte se deu há mais de 5 (cinco) anos, devendo o ato em tela ser registrado tacitamente a partir de 23/4/2020; Considerando o teor do art. 54 da Lei 9.784/1999 e do art. 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem como o entendimento constante do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , segundo o qual, "a partir do registro tácito do ato de concessão, é possível a sua revisão, no prazo de 5 anos, com base no aludido artigo da lei de processo administrativo"; Considerando os indícios de ilegalidade na concessão em exame apontados pela unidade técnica e pelo Ministério Público/TCU (incorporação de "quintos"), bem como o fato de não ter transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contado a partir do registro tácito do ato em tela; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260o do Regimento Interno/TCU, em conceder o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria a seguir relacionado, sem prejuízo de autorizar a AudPessoal a adotar, nos termos do art. 7o, § 5o, da Resolução/TCU 353/2023, as medidas pertinentes com vistas à imediata revisão de ofício da concessão em tela: 1. Processo TC- Processo 002.708/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Cesar Correia (XXX.979.107-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região/SC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.